Tribunal: TJES
Processo: 5004604-92.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004604-92.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO AURELIO OLIVEIRA

APELADO: TIELLY DO NASCIMENTO MARINHO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu a impugnação e extinguiu o cumprimento de sentença, por entender que a obrigação de pagar quantia certa, oriunda de acordo homologado em ação de dissolução de união estável, estava sujeita a uma condição suspensiva – a venda de dois imóveis – ainda não implementada. O apelante alega o vencimento antecipado da dívida em razão da penhora da cota-parte da apelada sobre um dos imóveis em processo trabalhista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a penhora da cota-parte de um dos imóveis em outra demanda judicial configura descumprimento do acordo a ponto de antecipar o vencimento da dívida e tornar a obrigação exigível, mesmo sem a ocorrência do evento futuro e incerto pactuado, qual seja, a venda dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acordo homologado judicialmente, que serve de título executivo, subordina a obrigação de pagamento da dívida de R$ 700.000,00 a um evento futuro e incerto, a venda de dois imóveis mantidos em condomínio entre as partes, caracterizando uma condição, nos termos do art. 121 do Código Civil.

Conforme o art. 125 do Código Civil, enquanto não verificada a condição suspensiva, não se adquire o direito a que o ato visa. No caso, a condição para o vencimento e a exigibilidade da dívida é a alienação dos bens imóveis, que ainda não ocorreu.

A obrigação representada no título executivo judicial não se tornou exigível, conforme exige o art. 783 do Código de Processo Civil, o que acarreta prejuízo ao trâmite da execução, nos termos do inciso I do art. 803 do mesmo diploma.

A penhora da meação da apelada sobre um dos imóveis na seara trabalhista não configura, por si só, descumprimento do acordo, pois o gravame não equivale à expropriação do bem.

O valor da meação da apelada no imóvel penhorado é substancialmente superior à soma da dívida trabalhista e da parcela da dívida com o apelante a ser quitada com a venda daquele bem, não frustrando a expectativa de crédito.

A discussão sobre a regularidade de atos constritivos, avaliatórios ou expropriatórios determinados pela Justiça do Trabalho deve ocorrer na esfera jurisdicional competente, sendo vedada a análise por este juízo cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A obrigação de pagamento estipulada em acordo judicial e subordinada à condição suspensiva da venda de imóveis somente se torna exigível após a implementação de tal condição.

A penhora de um dos imóveis em processo diverso, por si só, não caracteriza descumprimento do acordo nem implica o vencimento antecipado da dívida, mormente quando o valor do bem é superior às dívidas que sobre ele recaem.

A ausência de exigibilidade da obrigação acarreta óbice ao cumprimento de sentença, por falta de pressuposto processual.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 121 e 125. Código de Processo Civil, arts. 485, VI, 515, II, 783, 803, I, e 85, §§ 2º e 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004604-92.2021.8.08.0030

APELANTE: MARCO AURELIO OLIVEIRA

APELADO: TIELLY DO NASCIMENTO MARINHO

J
U
I
Z: DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de apelação cível interposta

em razão da sentença que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo recorrente em face da recorrida, acolheu a impugnação apresentada e extinguiu o feito com fulcro nos artigos 485, VI c/c 783 do CPC.

Em suas razões, o apelante sustenta, em suma, que (i) o acordo homologado previa dívida de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) a ser quitada pela apelada mediante o produto da venda de dois imóveis mantidos em condomínio entre as partes; (ii) a apelada descumpriu o pactuado ao permitir que sua cota-parte sobre o imóvel rural (localizado na Lagoa Nova) fosse penhorada em processo trabalhista (autos nº 0013700-42.2006.5.17.0161), bem que, subsequentemente, foi levado a leilão e corre risco de ser adjudicado, frustrando a forma de pagamento originalmente estabelecida; (iii) tal fato, por si só, representaria o vencimento antecipado da dívida, tornando-a exigível e autorizando o prosseguimento do cumprimento de sentença; e (iv) o valor mínimo de venda estipulado no acordo para o referido imóvel (R$ 5.000.000,00) demonstrou-se excessivo frente à avaliação judicial realizada na seara trabalhista (R$ 3.500.000,00), o que também dificultaria o cumprimento da condição, devendo tal impossibilidade ser imputada à apelada.

Após detida análise dos autos, adianto que o recurso não merece provimento, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade.

O título executivo judicial que fundamenta a pretensão executória (artigo 515, II, do Código de Processo Civil) tem origem no acordo homologado nos autos da ação de dissolução de união estável nº 0000767-27.2015.8.08.0030. De tal instrumento extrai-se com clareza que as partes ajustaram o seguinte:

"04) a postulante Tielly do Nascimento Marinho reconhece uma dívida de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais); 05) a aludida divida atinente à demandante Tielly do Nascimento Marinho será abatida na proporção de metade, ou seja, quando da venda do primeiro imóvel será abatido 50% do valor da dívida e a outra metade, isto é, 50%, quando da venda do segundo imóvel".

A redação da cláusula é inequívoca ao subordinar a eficácia da obrigação imposta à executada de pagar quantia a um evento futuro, qual seja, a venda dos imóveis de propriedade comum, sendo que em primeiro lugar aquele em que permanece o recorrente residindo (casa localizada em área de 208.126,20 m2 que margeia Lagoa Nova), resultando na aplicação do artigo 121 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto.

Enquanto não verificada a condição, não se adquire o direito a que o ato visa, conforme preceitua o artigo 125 do mesmo diploma legal - no caso vertente, a condição para o vencimento e a exigibilidade da dívida é a alienação dos bens imóveis.

A obrigação pertinente à executada não se tornou exigível, nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil, ensejando prejuízo à tramitação, nos termos do artigo 803, I, do mesmo código.

Na esteira do assentado pelo comando sentencial, o argumento de que a penhora de imóvel (casa localizada em área de 208.126,20 m2 que margeia Lagoa Nova) na seara trabalhista configuraria descumprimento do acordo não se sustenta, seja porque o gravame, por si só, não encerra expropriação, seja porque o valor da meação da apelada é substancialmente superior à soma da dívida trabalhista (cerca de R$ 1.042.402,93, conforme id 51433674) e da parcela da dívida com o apelante a ser quitada com a venda deste bem (R$ 350.000,00).

Ademais, eventuais alegações sobre a regularidade dos atos constritivos, avaliatórios ou expropriatórios determinados pela Justiça do Trabalho devem ser dirimidas naquela esfera jurisdicional competente, sendo vedado a este juízo cível imiscuir-se em tais questões.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
do recurso
e
nego
-
lhe
provimento
.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos em um por cento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.